Tribunal: TJMT
Processo: 1018671-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VISTOS.
1. DANIELE APARECIDA DA SILVA MATOS interpõe agravo de instrumento, com pedido de liminar, contra decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia nos autos da Ação de Reintegração à Função de Funcionária Pública com Pedido de Liminar no 1000481-53.2020.8.11.0101 ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CLÁUDIA-MT, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinação a sua reintegração ao cargo público (id. 56525494).
A agravante relata ter ajuizado a ação ordinária com pedido de liminar, instruída com vasta documentação comprovando, sobretudo, a falta de coerência do órgão julgador e os vícios contidos no PAD, inclusa anotação de inocência da servidora, o que não foi levado em consideração pela Comissão Processante nem pelo juízo a quo, ao indeferir o pedido de liminar.
Assevera que, para demitir a servidora pública, a Comissão Processante negou acatamento ao conteúdo da lei e aos princípios da legalidade e da imparcialidade, pois não foram preenchidos os requisitos cumulativos obrigatórios para a aplicação da penalidade de demissão a servidor público estável, ao que alia a subjetividade da Comissão, daí a nulidade de seus atos.
Aduz inaceitável a negativa de reintegrar, liminarmente, a agravante ao trabalho em face do texto de lei utilizado para prejudicá-la, pontuando que ela poderia estar trabalhando se a lei estivesse sendo respeitada, donde a esperança de que esta Câmara restabeleça a verdade dos fatos. Alude, ainda, por outras palavras, ao direito de acesso à ordem jurídica justa, e aos princípios do impulso oficial e da colaboração entre os sujeitos processuais.
Reitera que a agravante trouxe aos autos documentos suficientes para embasar o direito pretendido, conforme se verifica quando de sua análise, expondo que há avaliações periódicas realizadas pelo Município, e em todas estas ela foi aprovada, auferindo bom desempenho e bom comportamento, rematando ter sofrido perseguição desnecessária por ser pessoa que busca seus direitos.
Noutro aspecto, afirma que o juízo indeferiu o direito de acostar novos documentos, ao argumento de que o patrono da agravante teve acesso a um processo no mês de fevereiro, propugnando ausência de fundamentação e a ocorrência de cerceamento de defesa.
Endereçada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, diz essencial a concessão do pleito antecipatório para que o provimento final não seja inócuo; diz que a verossimilhança está presente quando das avaliações periódicas da agravante, bem como do laudo médico atestando o seu estado de saúde, e não há receio de dano irreparável, visto que estará prestando serviços ao Município.
Nesses termos, aqui abreviados, requer a requer a concessão de liminar para reintegrar imediatamente a agravante ao serviço público, ou, alternativamente, seja declarada a reserva de vaga, a fim de assegurar o seu reingresso ao quadro de servidores. No mérito, requer provimento ao recurso para reformar a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada.
Requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.
É a síntese do necessário. Decido.
3. Preenchidos os requisitos de cabimento (art. 1.015, I do CPC) e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.016 e 1.017 do CPC), dou-lhe seguimento.
4. O pleito de gratuidade da justiça não relaciona sucumbência, uma vez que a concessão do benefício na Primeira Instância, como é o caso, se estende ao Segundo Grau de Jurisdição, carecendo de interesse o pedido, inclusive a agravante justificou o não recolhimento do preparo em razão da gratuidade deferida na origem (id. 56525494 – p. 1).
5. O pedido de liminar deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único do CPC.
O vertente recurso questiona decisão que indeferiu o pedido liminar de tutela de antecipada, para determinar a reintegração da agravante ao cargo efetivo de Agente Administrativo do Município de Cláudia-MT, nos autos da ação ordinária em que requer a anulação dos Procedimentos Administrativos Disciplinares instaurados pelas Portarias no 004/2018/SEMAD (penalidade de advertência) e 015/2018/SEMAD (penalidade de demissão).
A decisão agravada por ser assim resumida:
“ Ademais, a não concessão da liminar não causa dano ao seu direito, eis que a qualquer tempo, se os procedimentos forem declarados nulos, será reintegrada a sua função de servidora pública.
Quanto à verossimilhança das alegações, verifico que os documentos acostados ao processo não traduzem a prova inequívoca do direito alegado, notadamente por que restou demonstrado que o requerido respeitou contraditório e à ampla defesa, notificando a autora sempre que necessário para participar dos atos e apresentar manifestações, o que a princípio afastaria nulidades por vício no procedimento.
Outrossim, o fato do inquérito policial, instaurado em face da autora pela suposta prática de denunciação caluniosa contra a Promotora de Justiça da época, ter sido arquivado por ausência de provas não afasta, por si só, a possibilidade de condenação do âmbito administrativo, eis que divergente do criminal. Ainda, extrai-se dos autos que o procedimento administrativo não se deu apenas pelo episódio ocorrido com a Promotora de Justiça, mas também pela forma como se portava com as pessoas/assistidos no seu local de trabalho (Defensoria Pública).
Portanto, essas constatações, aliadas ao fato de que os documentos apresentados não demonstram adequadamente a veracidade de afirmações, porque ao que se nota o poder público agiu atento ao contraditório e ampla defesa, existindo indícios das ações praticadas pela autora, afastando, assim, a verossimilhança das alegações necessária para o deferimento do pedido de tutela de urgência, devendo essas controversas ser suficientemente esclarecidas para permitir o perfeito deslinde da causa”.
Extrai-se como fundamento central da decisão agravada, a conclusão de que a oportunidade do contraditório e da ampla defesa afasta, em tese, a existência de vícios nos procedimentos disciplinares, e que há controvertido no quanto asseverado, diante da existência de indícios das ações praticadas pela servidora, devendo ser suficientemente esclarecidos.
Em suas razões, contudo, a agravante não apontou, concreta e objetivamente, como seria de seu ônus, onde residiu o desacerto da decisão agravada, ao não divisar a existência de vícios no procedimento, nem especificou documento (s) ou desenvolveu qualquer raciocínio tendente a desmerecer, em si, a aquilatada necessidade de esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial.
Não impressionam, ademais, os argumentos afetos a negativa pela juntada de documentos após a propositura da ação, fundada na regra do art. 320 do CPC, especialmente porque não se tratam de documentos novos, além do que a agravante não impugnou os fundamentos adotados na decisão, acerca da independência entre as esferas administrativa e penal.
Igualmente, nada se tem sobre o estado de saúde da agravante, de sorte a obstar o procedimento demissório.
Compassado isso, não há como aquilatar, nesta quadra de sumária cognição, a probabilidade do direito “in casu, como pressuposto objetivo à atribuição de efeito suspensivo.
Nesse sentido, LUIZ GUILHERME MARINONI:
“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que se encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.” (in Código de Processo Civil Comentado. RT, p. 312).
Finalmente, o pedido de reserva de vaga não implicaria qualquer consequência prática diversa daquela que será alcançada, em caso de eventual provimento da ação ordinária.
Ante o exposto, sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento pelo colegiado, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
4. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contraminuta.
5. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.